Tribunal: STF
Processo: RE 1423165
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Vol. 6, fl. 2):



    ”AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER MANEJADA EM DESFAVOR DE ENTE DA FEDERAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPETÊNCIA. OPÇÃO ASSEGURADA PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. 



    1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. Preliminar Rejeitada.



    2. Consoante disposto no artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é admitido que as demandas, nas quais figurem como demandado Estado ou o Distrito Federal, sejam propostas no domicílio do autor, tratando-se de competência relativa concorrente, visto que outorgado ao demandante o direito de escolher o foro no qual irá propor a ação.



    3. A existência de regras de competência funcional, instituídas por lei estadual, ou de normas locais de organização judiciária específicas, não altera a competência territorial resultante da lei processual federal, pois inviável que as normas locais se sobrepujam às regras estabelecidas pelo legislador federal especial.



     4. Considerando que a legislação processual (Lei nº 13.105/2015) permitiu que o estado membro possa ser demandado em outra comarca que não a de sua capital, ficando resguardado aos Estados apenas a possibilidade de organizar sua estrutura, distribuindo-a entre os juízos de sua circunscrição, deve ser afirmada a competência de órgão integrante do Poder Judiciário Distrital, prevista em cláusula contratual de eleição de foro, para processar e julgar demanda proposta em desfavor de outro ente federativo.



    5. Consoante preceitua o artigo 63 do Código de Processo Civil, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.



    6. A cláusula de eleição de foro será válida se não for constatada abusividade, que estará presente apenas se o foro indicado for prejudicial ao exercício de ampla defesa de uma das partes.



    7. Embora a constitucionalidade do art. 52, parágrafo único, do CPC esteja sendo discutida pela ADI nº 5492, não houve determinação de suspensão dos processos cuja temática seja a mesma, motivo pelo qual a imediata aplicação da aludida norma, em todos os seus termos, é medida que se impõe, sobretudo em obediência ao Princípio da Presunção da Constitucionalidade das leis e dos atos normativos.



    8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido.“ 



    Opostos dois Embargos de Declaração pelo ESTADO DE GOIÁS (Vol. 8, fl. 1; e Vol. 13, fl. 95), foram ambos rejeitados (Vol. 10, fl. 2; e Vol. 14, fl. 10).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE GOIÁS alega violação aos arts. 1º; 18, caput; 92, §2º; e 125, caput, e §1º, da Constituição Federal.



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta que a propositura de demanda contra um estado-membro deve se dar em seus limites territoriais, sob pena de ofensa ao pacto federativo, razão pela qual a justiça do Distrito Federal seria absolutamente incompetente para julgar ação ajuizada contra o estado de Goiás.



    Pondera que “o TJDFT não conferiu, ao art. 52, par. único, do CPC, a necessária interpretação conforme a Constituição, afirmando exegese incompatível com o princípio federativo e com a delimitação constitucional da competência dos tribunais de justiça pelas respectivas leis de organização judiciária, mais especificamente com os arts. 1º, caput, 18, caput, e 125, caput e §1º da CF” (Vol. 20, fls.12-13).



    Assevera que a matéria recursal é objeto da ADI 5492, em trâmite no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Defende que “no caso presente, a competência para processar e julgar a demanda é do Juízo da Fazenda Pública vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos do artigo 61, inciso I, da Lei Estadual nº 21.268, de 05 de abril de 2022, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado de Goiás”. (…) “Nesse passo, é irrelevante a existência de cláusula de eleição de foro, diante da incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal, para processar e julgar demanda em face do Estado de Goiás” (Vol. 20, fl. 15).



    Assim, requer “o provimento do presente Recurso Extraordinário, de modo a conferir interpretação, conforme a Constituição, ao art. 52, par. único, do CPC, reconhecendo-se que a propositura de demanda judicial contra o Estado deve se dar em seus limites territoriais, necessariamente, em obediência ao princípio federativo e à delimitação constitucional da competência dos Tribunais de Justiça pelas respectivas leis de organização judiciária. Como consequência, fixada a incompetência absoluta do juízo vinculado ao TJDFT, requer-se a pronta remessa dos autos a uma das varas da Fazenda Pública Estadual da comarca de Goiânia/GO” (Vol. 20, fl. 16)



    Na sequência, o RE foi admitido, e os autos foram encaminhados ao STF (Vol. 24).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento da ora agravada para determinar que o processo contra o Estado de Goiás seja processado na 21ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, aos seguintes fundamentos (Vol. 6, fls. 7-12):



    “Da decisão agravada (ID 114403065 dos autos de origem), observa-se que o d. Juízo da 21ª Vara Cível de Brasília, com fundamento no artigo 52, parágrafo único, c/c o artigo 62, ambos do CPC, e, considerando que nenhuma das partes tem domicílio em Brasília/DF, determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO.



    Com efeito, consoante expressamente disposto no artigo 52, parágrafo único, do diploma processualista, é admitido que as demandas, nas quais figurem como demandado Estado ou o Distrito Federal, sejam propostas no domicílio do autor. Confira-se, in litteris: 



    (…)



    Trata-se, pois, de competência relativa concorrente, pois é dado ao demandante o direito de escolher o foro no qual irá propor a ação: se do seu domicílio, no da ocorrência do ato ou fato, no da situação da coisa ou, então, na capital do ente federado. 



    (...)



    Ainda acerca da competência relativa, confira-se a disciplina dos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil, bem como da Súmula n. 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça: 



    (…)



    Nesse sentido, face à natureza relativa da competência em razão do território, mesmo que a ação seja proposta em foro diverso do previsto no Código de Processo Civil, caso o réu não se insurja quanto à incompetência, esta restará prorrogada, em atenção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (artigo 43 do Código de Processo Civil).



    Alega o Estado de Goiás, em contrarrazões, que a Lei Estadual n. 9129/81 estabelece a competência da Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás nas causas em que ele participe. Entretanto, é válido pontuar, porquanto pertinente, que, se o legislador infraconstitucional tratou expressamente da competência para processamento e julgamento das demandas em que o réu for Estado-membro da Federação ou o Distrito Federal, não pode a lei local excepcionar a aplicação do comando expresso contido na Lei nº 13.105/2015. 



    Vale assim dizer que as regras de competência locais têm sua eficácia restrita ao âmbito estadual, não podendo sobrepujar as regras estabelecidas pelo legislador federal especial. Assim, a existência de regras de competência funcional, instituídas por lei estadual, ou de normas locais de organização judiciária específicas, não altera a competência territorial resultante da lei processual federal. 



    Esta apreensão, inclusive, se coaduna com o entendimento firmado no enunciado sumular nº. 206 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo.” 



    A toda evidência, a competência em razão do território foi determinada pela norma federal, que, consoante visto, permitiu que o estado-membro poderá ser demandado em outra comarca que não a de sua capital, ficando resguardado aos Estados apenas a possibilidade de organizar sua estrutura, distribuindo-a entre os juízos de sua circunscrição. 



    Via de consequência, conquanto tenha a ação originária sido ajuizada em desfavor do Estado de Goiás, assiste às autoras, ora agravantes, o direito de ajuizar a demanda no foro de eleição ou de seu domicílio, ainda que situado em unidade federativa diversa do ente público demandado. 



    (…)



    Nesse compasso, uma vez reconhecida a competência de órgão integrante do Poder Judiciário Distrital para processar e julgar a causa, revela-se descabida a declinação de ofício da competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública de Goiânia. 



    Observe-se, ademais, que, de acordo com o artigo 63 do Código de Processo Civil, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”



    Impõe-se destacar que a disciplina dos contratos é permeada por vários princípios, como o pacta sunt servanda e o da autonomia da vontade dos contratantes (artigos 421 e seguintes do Código Civil). Tais princípios consubstanciam-se na liberdade das partes de celebrarem pactos, bem como na regra de que o contrato faz lei entre elas. 



    Fixadas essas premissas, tem-se que, in casu, embora as autoras tenham sede em local diverso (Goiânia/GO e Niterói/RJ), e o contrato tenha sido celebrado em Goiânia/GO, as partes litigantes elegeram, na cláusula oitava, “o Foro da Comarca de Brasília-DF, competente para conhecer e julgar qualquer ação decorrente do presente Contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.” (ID 114137551 – p. 6). 



    Desse modo, segundo as balizas estabelecidas acima, tratando-se de competência territorial e não havendo indícios de abusividade quanto à eleição de foro constante do contrato, cláusula que encontra assento na legislação pátria, não é dado ao magistrado declinar de ofício da competência (artigo 63 do Código de Processo Civil). 



    A propósito, não se denota qualquer óbice constante do artigo 62 do CPC, o qual estabelece que “A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes.”



     Isso porque o dispositivo em comento é aplicável às hipóteses de competência absoluta, não sendo o caso. 



    Por fim, resta consignar que, embora a constitucionalidade do art. 52, parágrafo único, do CPC, esteja sendo discutida pela ADI nº 5492, não houve determinação de suspensão dos processos cuja temática seja a mesma, motivo pelo qual a imediata aplicação da aludida norma, em todos os seus termos, é medida que se impõe, sobretudo em obediência ao Princípio da Presunção da Constitucionalidade das leis e dos atos normativos. 



    Nesse sentido, porque não veio aos autos qualquer elemento novo, não há razões para alterar o posicionamento adotado na decisão que deferiu a concessão de efeito suspensivo. 



    Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a decisão agravada, determinar que o feito seja processado perante o d. Juízo a quo (21ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF). CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE provimento. “



    Como se vê, o acórdão recorrido decidiu que a 21ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília é competente para o julgar a lide.



    Concluiu que, nos termos da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), no caso concreto, trata-se de competência relativa, que pode ser alterada por vontade das partes, além do que há cláusula no contrato firmado entre as partes elegendo a Comarca de Brasília para conhecer e julgar qualquer ação decorrente da avença, “com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.” 



    Assentou, ainda, que não há indícios de abusividade quanto à eleição de foro constante do contrato.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Cumpre ressaltar que, na ADI 5492, esta CORTE examinará a constitucionalidade, dentre outros, do art. 52, parágrafo único, no ponto em que instituiu o foro de domicílio do autor como opção na hipótese em que Estado ou Distrito Federal figurarem no polo passivo da demanda.



    Naquela ação, o Estado-membro alegou que o dispositivo viola o direito ao contraditório efetivo (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal), pois “submeterá a Fazenda Estadual à irrealizável missão de se defender em juízo em todas as demais unidades federativas do país”, além de violar o princípio federativo (art. 60, § 4º).



    Todavia, no presente processo, como consignado no acórdão recorrido, o Estado de Goiás firmou contrato com a ora recorrida, no qual há expressa eleição de foro no Distrito Federal. 



    Logo, o Estado não pode, agora, arguir a incompetência do Juízo para o julgamento da causa, sob pena de violação ao princípio do venire contra factum proprium.”



    Nesse sentido:



    “Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE TERCEIRO INTERESSADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROIBIÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não é razoável presumir que, apesar das diligências empreendidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o ora agravante não tenha sido informado da existência do mandado visando a sua intimação.



    2. Tendo o agravante se escusado de receber a intimação pessoal do TJ/RJ, não pode ele, agora, valer-se do suposto prejuízo a que deu causa para buscar a anulação da decisão proferida no procedimento em curso no CNJ. Sob essa perspectiva, incide a regra segundo a qual “ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa; é esta a essência do brocardo latino ‘nemo potest venire contra factum proprium’” (ACO 652, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 30/10/14). Precedentes.



    3. Ratifica-se o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 36821-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 14/5/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente